Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 309 DO CTB. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos de prova, são aptos a embasar o decreto condenatório, notadamente porque os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade. Precedentes desta Turma Recursal: 1380310 e 1361461.
3. Os autos informam que o réu foi flagrado dirigindo veículo automotor sem habilitação, gerando perigo concreto de dano. Segundo os policiais ouvidos em juízo, quando em patrulhamento, foram acionados por populares que estavam em uma parada de ônibus, que lhes informaram que o réu quase atropelou uma senhora e que havia jogado o carro em cima de uma parada de ônibus, vindo após a colidir o veículo. Há nos autos fotos do veículo abalroado próximo a uma parada de ônibus. Além disso, os militares foram uníssonos ao afirmar que viram partes de peças do veículo na parada de ônibus após a colisão, confirmando, portanto, a direção perigosa e o risco grave de dano.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do art. 309, caput, do CTB, não há que se falar em absolvição.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.